Tribunal: STJ
Processo: 0018087-56.2021.8.13.0672
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313787 - MG (2023/0071075-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RIAN HENRIQUE SANTOS PAIVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento
de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados"
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"
(Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
3. No caso em tela, os agentes policiais alegaram ter recebido denúncia
anônima de usuário que fora flagrado portando drogas e de que, em certa
residência, praticava-se a mercancia ilícita de entorpecentes, para onde se
deslocaram e, após ingresso forçado, apreenderam 2g (dois gramas) de
.
crack
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por maioria, negar provimento ao agravo
14/08/2025
20/08/2025
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Documento eletrônico VDA49727019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: e90f410c-530b-4df0-ad6e-3d814e26f32c

Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO os Srs.
Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: e90f410c-530b-4df0-ad6e-3d814e26f32c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313787 - MG (2023/0071075-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RIAN HENRIQUE SANTOS PAIVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento
de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados"
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"
(Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
3. No caso em tela, os agentes policiais alegaram ter recebido denúncia
anônima de usuário que fora flagrado portando drogas e de que, em certa
residência, praticava-se a mercancia ilícita de entorpecentes, para onde se
deslocaram e, após ingresso forçado, apreenderam 2g (dois gramas) de
.
crack
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

Trata-se de agravo regimental em agravo em recurso especial interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão de minha lavra em que dei
provimento ao recurso, em
assim relatado
decisum
:
Aproveito o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls. 548/541):
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por RIAN HENRIQUE
SANTOS PAIVA contra decisão da 3a Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, que inadmitiu o Recurso Especial
manejado com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal.
Dos fatos
Consta dos autos que o Agravante foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n.° 11.343/06 (30 pedras de "crack",
2,71g, fl. e-STJ 357), pois: Consta dos inclusos autos de inquérito policial
que, em 0910112021, por volta das 21h08, na Rua José Aniceto Costa, n.°
274, Bairro Orozimbo Macedo, em Sete Lagoas/MG, o denunciado, agindo
em concurso com indivíduos não penalmente imputáveis, expunha à venda
/comercializava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar. Considerando denúncia anônima recebida pela Polícia
Militar de que, no imóvel situado no endereço acima indicado, havia
comercialização de drogas por um indivíduo de nome Eurivaldo Alexandre
da Silva (fi. 49149v), montou-se esquema de monitoramento policial.
Averiguou-se que tal imóvel recebeu a denominação de "Boca do Eurivaldo
'Ç que a moradia já foi alvo de operações policiais pretéritas e que não há
residentes no local, sendo o ponto explorado por traficantes diversos (fis.
43146). Durante o monitoramento policial, foi visualizada uma pessoa saindo
da moradia. Esta foi abordada pelos oficiais em via pública, sendo
identificada como o menor Samuel Vítor Silva Moura (fi. 06) e apreendidas
com ele 22 (vinte e duas) pedras de crack, acondicionadas num frasco que
trazia nas mãos. Ao visitar o imóvel, os policiais identificaram os menores
Mateus Vinícius Alves do Serro (fi. 07) e Maria Eduarda Goncalves de
Oliveira (f1.05), bem como o denunciado. Constatou-se que o menor Mateus
portava 08 (oito) porções de crack, devidamente embaladas e prontas para o
consumo. Já com o denunciado foram apreendidos a quantia de R$ 211,00
(duzentos e onze reats). em cédulas de valores diversos, e 01 (um) caderno
contendo anotações potencialmente ligadas à mercancia de entorpecentes,
consoante o laudo de fis. 51/52. Os menores Samuel e Mateus, ao serem
ouvidos pela autoridade policial, confessaram que vendiam cada pedra de
crack pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) (fis. 06107). Como se pode
perceber, o denunciado envolveu (ou seja, trouxe para a prática) menores no
crime de tráfico de drogas. Segundo a comunicação do serviço de
investigação da Polícia Civil (fls. 43146), apurou-se que tanto o local dos
fatos quanto o denunciado e os menores Samuel e Mateus possuem
anotações policiais pelo envolvimento com o comércio ilícito de
entorpecentes. Transcorrida a ação penal, sobreveio sentença que julgou
procedente a acusação para condenar o ora agravante a pena de 6 anos de
reclusão, em regime semiaberto, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06. Foi negado o direito a recorrer em liberdade. A defesa recorreu,
pleiteando a absolvição do acusado por insuficiência probatória alegando a
ilicitude da prova obtida decorrente da busca domiciliar. O Tribunal de
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

Justiça, por seu turno, decidiu o seguinte: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE PROBATÓRIA - INGRESSO EM
RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESENÇA
DE JUSTA CAUSA - VIOLAÇÃO DE DOMICILIO NÃO CONFIGURADA—
ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL ALIADO A OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - MAJORANTE -
ENVOLVIMENTO DE MENOR - COMPROVAÇÃO - FRAÇÃO DE
AUMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO
- APLICAÇÃO DA MINORANTE RELATIVA AO "TRÁFICO PRIVILEGIADO"
- IMPOSSIBILIDADE - CÕMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA A SER APRECIADA
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A alegação de ilegalidade da diligência
policial por ausência de mandado de busca e apreensão não prospera
quando constatada a existência do estado de flagrância e de fundada
suspeita para a busca domiciliar. Comprovadas a materialidade e a autoria
delitiva, estando ainda presentes todas as elementares do tipo penal,
inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos
dos policiais, considerados em conjunto com as demais circunstâncias do
fato, geram a certeza do cometimento do crime imputado ao apelante, razão
pela qual deve ser mantida a condenação. Incide a majorante prevista no ad.
40, VI, da Lei n°11.343/06, quando demonstrado que a prática do delito
envolveu menor de idade. Uma vez reconhecida a possibilidade de
incidência desta causa de aumento, a escolha da fração de aumento deve
observar as circunstâncias do caso concreto, exigindo fundamentação
idônea. Prevalece, no âmbito da Terceira Seção do STJ, o entendimento de
que "o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n° 11.34312006, por meio de fundamentação
idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se
verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos
autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime
em apuração" (ER Esp 1916596/SP, ReI. Ministro JOEL ILANPACIORNIK,
ReI. p1 Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇAO, julgado em
08109/2021, D Je
). O pedido de isenção de custas configura
04/10/2021
matéria a ser conhecida pelo Juízo da execução. Inconformada, a defesa
interpôs Recurso Especial com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea ''a" da
CF, em que alega, primeiramente, ausência de fundadas razões para a
invasão do domicílio ou a aplicação do tráfico privilegiado. A 3a Vice-
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o
Recurso Especial, em razão dos óbice das Súmulas n. s 7 e 182/STJ e
ausência de dissídio jurisprudencial, conforme decisão de e-STJ fls. 411/413.
Daí a interposição do presente agravo em recurso especial. Em seguida, os
autos foram encaminhados ao MPF para manifestação.
Manifestou-se o
, então, pelo parcial provimento do recurso especial
Parquet
(e-STJ fls. 548/556).
É o relatório.

No presente agravo, alega o
que havia fundadas razões para o
Parquet
ingresso forçado a domicílio (e-STJ fl. 579).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Cumpre asseverar que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consubstancia tipo
penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz em seu bojo dezoito
modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido tipo, entre as quais
estão inseridos "ter em depósito" ou "guardar" drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais
superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de
consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a
conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.
Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal,
segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito
".
enquanto não cessar a permanência
Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo
Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, tratando-se o delito de tráfico de
entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" de crime permanente,
mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 312 DO
CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. O delito de tráfico de drogas é crime de natureza permanente, de forma
que é despiciendo o mandado de busca e apreensão para que a autoridade
policial adentre o domicílio do acusado, porquanto configurada a situação de
flagrância, exceção contemplada pelo art. 5o, XI, da Constituição da
República de 1988.
[...]
5. Recurso não provido. (RHC n. 75.397/MG, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
11/10/2016
27/10/2016

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA
LEI No 11.343/2006. ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIMES PERMANENTES.
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. COLHEITA DA PROVA
PELA MAGISTRADA TITULAR, À ÉPOCA. SENTENÇA PROLATADA, EM
RAZÃO DE AFASTAMENTO MOTIVADO POR DESIGNAÇÃO PARA
OUTRO JUÍZO, PELO SUCESSOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO
132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA.
CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICAVA-SE AO TRÁFICO DE
DROGAS.
AFERIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. "Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico
ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e
apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não
havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da
medida (precedentes)" (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/08/2015
01/09/2015
2. Para se concluir que não havia situação de flagrância, seria necessário
reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que se afigura inviável
na estreita via eleita.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 359.420/SP, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/8/2016
26/8/2016

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12,
CAPUT, DA LEI 10.826/2003. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL.
ALEGAÇÃO
DE
ILICITUDE
NA
EFETIVAÇÃO
DA
PRISÃO.
INOCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO
PERMANENTE.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIVERSIDADE E
QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
IV - Tratando-se de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de
natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca
domiciliar e pessoal que culminou com prisão da paciente, mantendo em
depósito drogas e na posse de arma de fogo, não constitui prova ilícita, pois
ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art.
5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem
mandado judicial, no domicílio alheio (Precedentes).
[...]
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 290.619/SP, relator Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
25/11/2014
12/12/2014

Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão
geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
". Confira-se, oportunamente, a
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
ementa do acórdão proferido no referido processo:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto
ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição.
Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o
flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação
judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de
controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o
núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da
CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto
de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos

Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada
em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada
forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao
ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar
que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
para a medida.
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência
de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso. (RE n. 603.616/RO, relator Ministro
GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em
, DJe
5/11/2015
, grifei.)
10/5/2016

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017
30/5/2017
Pontuou o ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
", mas que "
criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada
forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
Colaciono, oportunamente, este trecho do acórdão atacado (e-STJ fls. 457
/458):
No caso dos autos, verifico que o ingresso dos militares na residência do
agente restou legitimado pela exceção à garantia constitucional da situação
de flagrante, bem como por fundadas razoes.
Sabe-se que o delito tipificado no art 33 da Lei n° 11.343/2006 constitui
crime permanente, o que significa dizer que o momento consumativo se
prolonga no tempo.
Dessa forma, enquanto o agente pratica as referidas condutas proibidas pela
norma penal incriminadora, o delito está se consumando, comportando o
flagrante a qualquer momento, conforme se depreende do art. 303 do CPP
Consoante se extrai dos autos, a partir de informações de que estaria
ocorrendo o tráfico de drogas no imóvel onde o apelante estava residindo,
corroboradas pela existência de uma denúncia anônima, os policiais
passaram a monitorar o local por meio do chamado "policiamento velado".
Durante a operação, os policiais perceberam que uma pessoa,
posteriormente identificada como sendo um menor de idade. (S V S.M.),
abriu o portão do imóvel, que dava acesso à rua, razão pela qual
aproveitaram a oportunidade para abordá-lo e, após as buscas pessoais,
encontraram entorpecentes em sua posse direta
Diante de tais circunstâncias, os militares adentraram no imóvel de onde o
menor tinha saído e verificaram que, além de S.V.S.M., se encontravam no
interior da residência o menor M.V.A.S., que também portava substâncias
entorpecentes, Rian Henrique Santos Paiva e a namorada dele, a
adolescente M.E.G.O.
Ressalte-se que, durante as buscas, foi encontrada uma quantia em dinheiro
na posse direta do recorrente e um caderno com anotações que, segundo os
policiais que participaram da diligência, seriam típicas do tráfico de drogas. ^
Portanto, restou comprovado que os policiais somente adentraram no imóvel
porque obtiveram informações que ali ocorria o tráfico de drogas, delito que,
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão
em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do
art. 302, I, do CPP.
No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do CPP, observado que
o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em
fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a
diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas, circunstâncias que não justificam,
por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o
contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência
praticava-se o crime de tráfico de drogas.
Nesse contexto, é importante destacar que a Sexta Turma desta Corte, em
recente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro
Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a
violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas
razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as
quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em
mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma
ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não,
necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância
", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o
entorpecente
ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.
Eis a íntegra da ementa do mencionado julgado:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
S
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
EXCEÇÕE
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA
SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE
VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO
CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO
AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA.
ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à
intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo
familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas
indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a
excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu
relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e
garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde
Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar
todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento
pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o
Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid
defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the
wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the
King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March
1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of
George III First Series (1845) v. 1).
2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes
dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em
sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o
ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L.
11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o
retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de
entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime
impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar
danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior
segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que
interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio -
justificam o retardo da cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o
caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que
possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e,
por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal
do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da
anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da
sociedade.
3. O Supremo Tribunal F
l definiu, em repercussão geral (Tema 280), a
edera
tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro
Gilmar Mendes, DJe
). Em conclusão a seu voto, o relator
8/10/2010
salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de
sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida
invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de
cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade,
principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado.
4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem
evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as
quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em
direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode
ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado
portando ou comercializando substância entorpecente.
5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o
sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a
integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias
economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também
precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias
constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada,
a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas
devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos
de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de
tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.
5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o
policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e
considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por
fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da
residência, vestimentas etc.
5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos
seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da
discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas
criminosas - pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos
os moradores do local.
5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária
ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de
entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de
criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que
só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de
um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento
adequado para, mediante mandado judicial - meio ordinário e seguro para o
afastamento do direito à inviolabilidade da morada - legitimar a entrada em
residência ou local de abrigo.
6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua
residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República
para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam
caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente
limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as
possíveis autorizações para o ingresso alheio.
6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da
causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de
crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do
morador (in dubio libertas). O consentimento "deve ser inequívoco,
específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer
truculência ou coerção ("consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'"). (United
States v McCaleb, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando Simmons v
Bomar, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus
de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado,
isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo
teste da totalidade das circunstâncias (totality of circumstances).
6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre
outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve
ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus
direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser
expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito.
6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador
é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à
mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de
Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de
um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio
(North Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997)
59 Cal.App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071,
1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias
indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a
voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601;
People v. Andersen (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579.
6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa - ostentando,
portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua
detenção -, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal
medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar,
"necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula
11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por
escrito, sob pena das sanções cabíveis" (voto do Min. Ricardo Lewandowski,
no RE n. 603.616/TO).
6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7o, do Código de
Processo Penal - analogicamente aplicável para busca e apreensão também
sem mandado judicial - ao dispor que, "[f]inda a diligência, os executores
lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas
presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4o".
7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações
e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções
realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto,
ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais
situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os
apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por
suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação
desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura
democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos,
independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local
da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em
domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de
se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais
para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de
documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua
legalidade.
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da
diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada
em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da
ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento
do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na
diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem
como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra
policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa
para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se
foi ele livremente prestado.
8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do
tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por
provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais
do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na
sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal,
de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar
precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares.
8.1. As decisões do Poder Judiciário - mormente dos Tribunais incumbidos
de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição - servem
para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para "enriquecer o
estoque das regras jurídicas" (Melvin Eisenberg. The nature of the common
law. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano
concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na
Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior
eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório
que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna,
pluralista e sem preconceitos.
8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA
sobre a admissibilidade das provas ilícitas (Weeks v. United States, 232 U.S.
383,1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas
ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta
negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição,
direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não
autorizada ("such proceeding would be to affirm by judicial decision a
manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the
Constitution, intended for the protection of the people against such
unauthorized action").
8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam
a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao
significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito,
que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas
contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e
econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado
das forças de segurança.
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que
justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples
avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de
ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente
na busca pessoa realizada em via pública.
10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às
peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação
dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e
voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova
incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação
(art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de
conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da
residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal
entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada
de ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do
ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente,
dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais
de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais,
bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-
Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos
Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do
Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e
Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a
todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das
polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação
às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame
singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre
outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do
agente estatal. (HC n. 598.051/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
2/3/2021
15/03/2021

Nesse sentido, confiram-se, ainda:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE
DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. FLAGRANTE.
AUSÊNCIA
DE
MANDADO.DENÚNCIA
ANÔNIMA/COMUNICAÇÃO
APÓCRIFA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes,
tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o
que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar
desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios
mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma
situação de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia
anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de
crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando,
ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.
3. Não havendo, como na hipótese, outros elementos preliminares
indicativos de crime que acompanhem a denúncia anônima, inexiste justa
causa a autorizar o ingresso no domicílio sem o consentimento do morador,
o que nulifica a prova produzida.
4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas colhidas
mediante violação domiciliar. (HC n. 512.418/RJ, relator Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
26/11/2019
3/12/2019

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME
PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM
MANDADO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
ILEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 302 do CPP, considera-se em situação de flagrante
quem estiver cometendo uma infração penal; quem tenha acabado de
cometê-la; quem tiver sido perseguido após a prática delitiva ou encontrado,
logo depois, com objetos, instrumentos ou papéis que façam presumir ser o
autor do crime. E, de acordo com o art. 303 do CPP, nas infrações
permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar
a permanência. Com efeito, a posse ilegal de arma é crime permanente,
estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência. Em regra, é
absolutamente legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do
delito, independentemente, portanto, de mandado judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da
repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO,
afirma que provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias
anônimas, afirmações de 'informações policiais' (pessoas ligadas ao crime
que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não se
serem identificadas), por exemplo, e, em geral, elementos que não têm força
probatória em juízo, não servem para demonstrar a justa causa.
3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende,
para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa
causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito
fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da
residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do
domicílio.
4. No presente caso, em momento algum, foi explicitado, com dados
objetivos e concretos, em que consistiria eventual atitude suspeita por parte
do acusado. Há uma denúncia anônima e o fato de o acusado ter adentrado
rapidamente no hotel em que estava hospedado quando avistou a viatura.
Não existe qualquer referência a prévia investigação, a monitoramento ou a
campanas no local. Os policiais, portanto, não estavam autorizados a
ingressar na residência sem o devido mandado judicial.
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.466.216/RS, relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/5/2019
27/5/2019

Ademais, conforme já sedimentado na jurisprudência desta Corte, a
apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio
sem a devida expedição de prévio mandado judicial.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Não houve, no caso, referência à prévia investigação, monitoramento ou
campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual
movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de
drogas. Ademais, conforme entendimento assente nesta Corte Superior, a
apreensão de drogas com o indivíduo em via pública não configura fundadas
razões para ingresso no domicílio.
6. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades
do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes
policiais de que o réu ? o qual negou os fatos ?, depois de ser abordado na
rua, haveria confessado informalmente ter mais drogas em casa e
autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio,
franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a
formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se
demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento, quer
por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro
de áudio-vídeo.
7. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5o,
LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta
ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre
a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas
substâncias.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 729.503/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
19/4/2022
25/4/2022

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
RELAXAMENTO. BUSCA PESSOAL ILEGAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL
RECONHECIDA. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS.
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

1. A autoridade policial recebeu denúncia anônima de tráfico de drogas e
dirigiu-se ao local. O paciente, percebendo a chegada dos policiais, correu
para um bar, ao que os militares "foram em busca dele e o paciente resistiu
à abordagem, ao que foi necessário contê-lo" (acórdão).
2. Foram encontradas drogas em seu poder. [...] "tendo em vista que o
paciente disse para os policiais que morava na casa verde informada da
denúncia e que a residência era conhecida no meio policial como ponto de
venda de drogas", os agentes entraram na residência e encontraram mais
drogas.
3. Se não amparada pela legislação a revista pessoal que foi realizada
apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a
indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar
a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes,
inclusive a busca e apreensão domiciliar, nos termos do art. 157, caput e §
1o, do CPP.
4. Concessão da ordem de habeas corpus. Trancamento da ação penal (art.
648, I - CPP) pela imputação constante da denúncia (art. 33, caput - Lei
11.343/2006). Demais pleitos prejudicados.
(HC n. 707.819/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador
convocado do TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
,
19/4/2022
DJe
.)
25/4/2022
Portanto, é de se reconhecer a ilegalidade da invasão de domicílio, com a
consequente anulação de todas as provas lá colhidas, bem como as derivadas.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50433389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: af47dfbc-0d29-44e0-911a-87bea182c0fb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0071075-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.313.787 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00180875620218130672 0672210018087 10672210018087 10672210018087001
10672210018087002 10672210018087003 180875620218130672
2021001350230001 672210018087
EM MESA
JULGADO: 15/10/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RIAN HENRIQUE SANTOS PAIVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RIAN HENRIQUE SANTOS PAIVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista antecipada o Sr. Ministro Og Fernandes. Aguardam os Srs. Ministros Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz.

C54221215541<494:01551@
2023/0071075-6 - AREsp 2313787 Petição : 2024/0085718-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA43983418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 15/10/2024 17:46:50
Código de Controle do Documento: C4AC71D7-8BC2-4D6F-BE8D-DBA5C07BF1AD

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313787 - MG (2023/0071075-
6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RIAN HENRIQUE SANTOS PAIVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
VOTO-VISTA
O eminente Ministro
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
relator, Antônio Saldanha Palheiro, apresentou voto pelo desprovimento do
agravo regimental do Ministério Público Federal, mantendo a decisão por ele
proferida, que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial.
Entendeu Sua Excelência que seriam nulas as provas decorrentes
da busca domiciliar, ao argumento de que não existiriam fundadas razões aptas
a autorizar a atuação dos agentes públicos sem mandado judicial.
Na petição de agravo regimental, o recorrente sustentou a licitude das
provas produzidas, requerendo o provimento do agravo.
Pedi vista para melhor apreciação.
Pois bem.
A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação
e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O art. 240, §§ 1o e 2o, do Código
de Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras a e letra do parágrafo anterior.
b
f
h
Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n. 603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, nota-se que a Corte Suprema vem propugnando, em
recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao
direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 457- 459 – grifei):
No caso dos autos, verifico que o ingresso dos militares na
residência do agente restou legitimado pela exceção à garantia
constitucional da situação de flagrante, bem como por fundadas
razões.
Sabe-se que o delito tipificado no art. 33 da Lei n° 11.34312006
constitui crime permanente, o que significa dizer que o momento
consumativo se prolonga no tempo.
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

Dessa forma, enquanto o agente pratica as referidas condutas
proibidas pela norma penal incriminadora, o delito está se
consumando, comportando o flagrante a qualquer momento,
conforme se depreende do art. 303 do CPP.
Consoante se extrai dos autos, a partir de informações de que
estaria ocorrendo o tráfico de drogas no imóvel onde o apelante
estava residindo, corroboradas pela existência de uma denúncia
anônima, os policiais passaram a monitorar o local por meio do
chamado "policiamento velado".
Durante a operação, os policiais perceberam que uma pessoa,
posteriormente identificada como sendo um menor de idade, (S.
V. S. M.), abriu o portão do imóvel, que dava acesso à rua,
razão pela qual aproveitaram a oportunidade para abordá-lo e,
após as buscas pessoais, encontraram entorpecentes em sua
posse direta.
Diante de tais circunstâncias, os militares adentraram no imóvel
de onde o menor tinha saído e verificaram que, além de S. V. S.
M., se encontravam no interior da residência o menor M. V. A.
S., que também portava substâncias entorpecentes, Rian
Henrique Santos Paiva e a namorada dele, a adolescente M. E.
G. O.
Ressalte-se que, durante as buscas, foi encontrada uma quantia
em dinheiro na posse direta do recorrente e um caderno com
anotações que, segundo os policiais que participaram da
diligência, seriam típicas do tráfico de drogas. Portanto, restou
comprovado que os policiais somente adentraram no imóvel
porque obtiveram informações que ali ocorria o tráfico de drogas,
delito que, por ser permanente, cuja execução se prolonga no
tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de
busca e apreensão, na forma do art. 302, 1, do CPP.
[...]
Assim, constata-se que o apelante estava em flagrante delito, de
forma que a entrada dos policiais no imóvel onde residia está
amparada pela exceção ao princípio da inviolabilidade domiciliar
prevista no art. 5o, Xl, da CF. Ademais, a busca domiciliar não
decorreu apenas de uma denúncia anônima, mas foi precedida
da verificação preliminar da procedência dos fatos por meio do
chamado "policiamento velado".
Verifica-se, portanto, que a busca domiciliar realizada foi precedida de
razões fundadas. A diligência foi efetuada com base em uma denúncia anônima
específica e detalhada, que informava sobre a ocorrência de tráfico de drogas
em residência, denominada "Boca do Eurivaldo", que inclusive, já teria sido alvo
de várias operações policiais anteriores (fl. 341).
Com essas informações, os policiais se dirigiram ao endereço
mencionado e iniciaram o monitoramento do local, ocasião em que visualizaram
a movimentação suspeita de pessoas na frente do imóvel.
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

Esses aspectos, juntamente com o fato de terem sido encontrados
entorpecentes na posse de menores no portão da casa e diante do
consentimento para o ingresso no domicílio, ampararam a fundada suspeita de
que o acusado estaria praticando tráfico de drogas naquele imóvel.
Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de
domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma
referibilidade. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a
ação da polícia foi especificamente direcionada a endereço apontado como local
de armazenamento e comércio ilegal de drogas, em local determinado, suspeita,
aliás, que se confirmou com a apreensão do material ilícito.
A propósito, observam-se os precedentes do Supremo Tribunal
Federal:
Agravo regimental no
.
habeas corpus
2. Penal e Processual Penal.
3. Tráfico de drogas.
4. Busca e apreensão. Fundadas razões para entrada no
domicílio. Policiais receberam denúncia anônima de que o
paciente, reincidente específico, estaria traficando drogas em
um imóvel abandonado. Não há falar em invasão domiciliar,
sendo válidas as provas obtidas durante a diligência.
5. Decisão agravada mantida.
6. Agravo regimental desprovido.
(HC n. 254.441-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
26/5/2025
29/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33,
, C/C § 4o DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL
CAPUT
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
,
CAPUT
DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
. OBSERVÂNCIA DAS
A POSTERIORI
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

3. Existência de fundadas razões para a busca domiciliar e
consequente validade das provas dela obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, informando
que o réu guardava drogas e um fuzil em sua residência,
,
evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
que resultou na apreensão de: “01 porção de cocaína, pesando
aproximadamente 314,7 gramas, 01 (uma) porção de cocaína
processada na forma de crack, pesando aproximadamente 574,8
gramas, 1089 (mil e oitenta e nove) pedras de cocaína
processadas na forma de crack, pesando aproximadamente
249,9 gramas, e 999 (novecentos e noventa e nove) ‘buchinhas’
de cocaína, pesando aproximadamente 289,9 gramas”, além de
“um fuzil AR 15 Remington, numeração 000000556, com 31
(trinta e uma) munições calibre 223, bem como dois
carregadores de pistola ‘Glock’ contendo 34 (trinta e quatro)
munições-, calibre 9mm.”
7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos.
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5o, XI.
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558-AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j.
; HC 1.89.147-AgR,
01/10/2024
Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021
; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020
Tribunal Pleno, DJe de
.
10/5/2016
(RE n. 1.452.497-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
– grifei.)
19/11/2024
29/22/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE
DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
POSTERIORI
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de
denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que
estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1.439.357-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
18/3/2024
17/5/2024
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio foi considerada válida, pois
ocorreu em situação de flagrante delito, com base em fundadas
razões e elementos concretos que justificaram a ação policial,
conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO, porquanto,
após informações específicas indicando a ocorrência de tráfico
de drogas com utilização da residência e de motocicleta, os
e realizaram campana, oportunidade
policiais para lá se dirigiram
em que visualizaram movimentação típica de mercancia ilícita,
além de terem abordado um dos réus utilizando a motocicleta
para a prática da mercancia ilícita, o que configurou a justa
causa para a entrada no imóvel.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram
utilizadas para justificar a modulação da fração da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sendo aplicada a
fração de 1/6 para a redução da pena.
3. A decisão recorrida está de acordo com os entendimentos do
STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
na dosimetria da pena.
4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
e em situação de flagrante delito. 2. A quantidade e natureza
das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração
da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
157; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante
citada: STF, RE n. 603.616/RO, relator Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em
; STJ, AgRg no RHC n.
5/11/2015
141.401/RS, relator Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado
em 28.09.2021; STJ, AgRg no HC n. 536.355/SP, relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
19/11/2019
(AgRg no REsp n. 2.192.478/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
21/5/2025
de
– grifei.)
27/5/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA
ESPECÍFICA E FUGA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso que condenou o réu por
tráfico de drogas, após busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial.
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

2. O Juízo de primeiro grau havia absolvido o recorrente, mas a
apelação ministerial foi provida para condená-lo com base em
provas obtidas na busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial, realizada com base
em denúncia anônima e fuga do suspeito, configura justa causa
para a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é válida
quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime
no interior da residência, conforme entendimento do STF, no RE
603.616/RO.
5. No caso concreto, a denúncia anônima específica, no sentido
de que um indivíduo trajando camiseta amarela e pilotando uma
motocicleta estaria comercializando entorpecentes, bem como a
fuga do suspeito, configuraram fundadas razões para a entrada
no domicílio, justificando a medida invasiva.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a busca domiciliar sem
mandado em casos de crime permanente, como o tráfico de
drogas, desde que haja elementos concretos que justifiquem a
ação.
7. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar
às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a
reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a
atuação excepcional desta Corte.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.158.147/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/12/2024
16/12/2024
– grifei.)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
:
6/5/2024
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
).
24/4/2014
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais,
conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
19/8/2024
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEPOIMENTOS
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento
jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais
elementos de prova." (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024
, DJe de
)
19/8/2024
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento
de inexistência de provas suficientes para condenação,
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e
VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935
17/12/2024
/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
.
4/2/2025
(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
10/6/2025
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em habeas corpus, no qual se alegava a
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006). Sustentava-se ausência de autorização
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso foi
considerado firme, coerente e harmônico desde a fase
inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram
contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que
comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a
todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode prevalecer
sobre depoimentos contraditórios das testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
243; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
.
caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min.
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg
no AREsp 1.676.717/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
17.12.2021; STJ, AgRg no HC 861.941/SP, rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe 11.12.2023;
STJ, AgRg no HC 703.948/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 11.03.2022.
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

(AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
– grifei.)
28/5/2025
2/6/2025
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal
local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-
probatória, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, tornando inviável sua
apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto
probatório, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva, implicaria
a necessidade de reexame de fatos e de provas, procedimento
vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do
STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.467.045/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.)
18/9/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para se
concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

n. 11.343/2006 é incompatível com a condenação pela prática
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. em
, DJe de
.)
9/9/2024
11/9/2024
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no art. 157 do Código Penal diverge do
descrito no art. 155 do Código Penal em razão do emprego de
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária para
reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no AREsp n. 332.612/MG, Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
6/12/2016
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.515.441/RN, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/4/2024
.)
30/4/2024
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, voto pelo
do agravo regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a fim
provimento
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial, no que tange à
alegação de nulidade das provas obtidas.
Caso os eminentes pares acompanhem tal entendimento, devem ser
oportunamente apreciadas as demais alegações defensivas, veiculadas no
recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49459122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 19dfeb80-9f9e-423f-8e5f-a3f7fa5793fe

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.313.787 / MG
Número Registro: 2023/0071075-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00180875620218130672 0672210018087 10672210018087 10672210018087001 10672210018087002
10672210018087003 180875620218130672 2021001350230001 672210018087
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIAN HENRIQUE SANTOS PAIVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RIAN HENRIQUE SANTOS PAIVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA49723781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: 96078222-2ede-4ced-b461-f678e1b02a8c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
20/08/2025
Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP). Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: 96078222-2ede-4ced-b461-f678e1b02a8c